Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Participação de menor importância. Causa de aumento.
1 – O depoimento de adolescente na delegacia imputando a autoria do crime aos acusados, confirmado pelo relato do policial responsável pelas investigações, imagens de câmeras de segurança e confissão de um deles, na delegacia, e do outro, em juízo, são provas suficientes de que são os autores do crime de roubo.
2 - A participação de um dos acusados no roubo não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele garantiu a vigilância do local enquanto o outro acusado abordou a vítima, ingressou no veículo subtraído e o conduziu até o local onde o escondeu e depois retornou para buscá-lo.
3 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
4 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
5 - Apelações não providas.